Tribunal: CARF
Processo: 10680.009569/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS CUJAS RESPECTIVAS DEDUÇÕES FORAM GLOSADAS. EXTRAVIO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO SUJEITO PASSIVO EM RESPOSTA À INTIMAÇÃO E NO QUAL A AUTORIDADE LANÇADORA BASEOU A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. RESTABELECIMENTO DAS DEDUÇÕES.
O extravio dos documentos que serviram de base ao lançamento, expressamente citados na respectiva motivação e para os quais há registro de recebimento pela autoridade lançadora, impede ao órgão julgador competente à revisão do ato administrativo em impugnação verificar se as informações constantes no suporte (extratos bancários) era suficiente para atender aos requisitos legais para reconhecimento da dedução, como propõe o sujeito passivo, ou se eram inábeis, nos termos interpretados pela autoridade lançadora.
Assim, a perda dos documentos que serviram de base ao lançamento impede esse controle de mérito, de modo a tornar impossível a defesa do sujeito passivo. Diante da dificuldade imposta à defesa do sujeito passivo, o lançamento não pode ser mantido por omissão, quer do dever material de comprovação dos pagamentos, seja de dever processual ínsito à fase de impugnação.
RE-INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS (APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS EXTRAVIADOS). REMIÇÃO AOS DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ÔNUS DE CUSTÓDIA DA ADMINISTRAÇÃO.
A autoridade lançadora pode exigir a apresentação de documentação adicional com o objetivo de comprovação da efetividade do pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada, por ocasião da constituição do crédito tributário. Se tais documentos custodiados pela administração forem extraviados, o lançamento não pode ser mantido pelo fundamento de omissão do sujeito passivo em comprovar os pagamentos, quer pela perspectiva material constante da própria motivação do ato de constituição do crédito tributário, seja pela perspectiva processual do controle de validade do crédito tributário.
RECONSTRUÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. MUDANÇA POTENCIAL DO CRITÉRIO DECISÓRIO DETERMINANTE. IMPOSSIBILIDADE.
Os órgãos julgadores, tanto de origem como de destino, são incompetentes para inovar os critérios decisórios determinantes do lançamento, cuja competência para estabelecimento é da autoridade lançadora. Compete aos órgão julgadores a revisão do lançamento, de modo a infirmá-lo ou confirma-lo, mas sempre adstritos ao quadro fático-jurídico nele projetado e qualificado pelos termos da impugnação e do recurso voluntário.
Da motivação expressa para a rejeição das informações constantes dos documentos apresentados pelo sujeito passivo em resposta à intimação, constante da Notificação de Lançamento, projetam-se dois universos possíveis, definidos pelos critérios decisórios determinantes potencialmente eleitos pela autoridade lançadora.
Para identificar qual desses dois critérios hipotéticos foi adotado no caso concreto, seria necessário consultar a documentação que serviu de suporte à motivação e nela é expressamente referenciada.
Sem acesso a tais documentos, o órgão incumbido com a revisão do lançamento potencialmente inovará o quadro fático-jurídico, por ser necessário substituir-se à autoridade lançadora na escolha do critério decisório determinante. Como essa inovação é vedada, descabe manter o lançamento por inexistente omissão do sujeito passivo em comprovar os pagamentos de despesas médicas, em grau de impugnação.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.009569/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.985 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
LUISA HORTÊNCIA VIANA MENDONÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO
POR
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS
CUJAS RESPECTIVAS DEDUÇÕES FORAM GLOSADAS. EXTRAVIO
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO SUJEITO PASSIVO EM
RESPOSTA À INTIMAÇÃO E NO QUAL A AUTORIDADE LANÇADORA
BASEOU A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. RESTABELECIMENTO DAS
DEDUÇÕES.
O extravio dos documentos que serviram de base ao lançamento,
expressamente citados na respectiva motivação e para os quais há registro de
recebimento pela autoridade lançadora, impede ao órgão julgador competente à
revisão do ato administrativo em impugnação verificar se as informações
constantes no suporte (extratos bancários) era suficiente para atender aos
requisitos legais para reconhecimento da dedução, como propõe o sujeito
passivo, ou se eram inábeis, nos termos interpretados pela autoridade
lançadora.
Assim, a perda dos documentos que serviram de base ao lançamento impede
esse controle de mérito, de modo a tornar impossível a defesa do sujeito
passivo. Diante da dificuldade imposta à defesa do sujeito passivo, o
lançamento não pode ser mantido por omissão, quer do dever material de
comprovação dos pagamentos, seja de dever processual ínsito à fase de
impugnação.
RE-INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS
MÉDICAS
(APRESENTAÇÃO
DE
CÓPIAS
DOS
DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS). REMIÇÃO AOS DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
ÔNUS
DE
CUSTÓDIA
DA
ADMINISTRAÇÃO.
A autoridade lançadora pode exigir a apresentação de documentação adicional
com o objetivo de comprovação da efetividade do pagamento das despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.009569/2008-48
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

médicas cuja dedução é pleiteada, por ocasião da constituição do crédito
tributário. Se tais documentos custodiados pela administração forem
extraviados, o lançamento não pode ser mantido pelo fundamento de omissão
do sujeito passivo em comprovar os pagamentos, quer pela perspectiva
material constante da própria motivação do ato de constituição do crédito
tributário, seja pela perspectiva processual do controle de validade do crédito
tributário.
RECONSTRUÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. MUDANÇA
POTENCIAL
DO
CRITÉRIO
DECISÓRIO
DETERMINANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Os órgãos julgadores, tanto de origem como de destino, são incompetentes para
inovar os critérios decisórios determinantes do lançamento, cuja competência
para estabelecimento é da autoridade lançadora. Compete aos órgão julgadores
a revisão do lançamento, de modo a infirmá-lo ou confirma-lo, mas sempre
adstritos ao quadro fático-jurídico nele projetado e qualificado pelos termos da
impugnação e do recurso voluntário.
Da motivação expressa para a rejeição das informações constantes dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo em resposta à intimação,
constante da Notificação de Lançamento, projetam-se dois universos possíveis,
definidos pelos critérios decisórios determinantes potencialmente eleitos pela
autoridade lançadora.
Para identificar qual desses dois critérios hipotéticos foi adotado no caso
concreto, seria necessário consultar a documentação que serviu de suporte à
motivação e nela é expressamente referenciada.
Sem acesso a tais documentos, o órgão incumbido com a revisão do
lançamento potencialmente inovará o quadro fático-jurídico, por ser necessário
substituir-se à autoridade lançadora na escolha do critério decisório
determinante. Como essa inovação é vedada, descabe manter o lançamento por
inexistente omissão do sujeito passivo em comprovar os pagamentos de
despesas médicas, em grau de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 8a Turma da
DRJ/BHE (02-48.134 – fls. 47-54), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Somente são dedutíveis as despesas médicas quando comprovado o efetivo pagamento
do contribuinte.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte em epígrafe,
decorrente da revisão de Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2004, ano
calendário de 2003, pela qual foi apurado o valor de R$ 5.527,50 de Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar, acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados
até 30/6/2008.
Especificamente, conforme documento de fls. 16/17, foram glosadas despesas médicas
declaradas, no montante de R$ 20.100,00, pelo sujeito passivo, em razão de não ter sido
comprovado o efetivo pagamento dessas despesas, uma vez que os extratos bancários e
ou cópias de cheques apresentadas não coincidiam em data e valor com os recibos.
O contribuinte foi cientificado da notificação, por via postal, em 27/6/2008 (conforme
documento de fl. 10) e apresentou impugnação (fls. 2/5) em 21/7/2008, na qual,
essencialmente:
Diz ter apresentado na Delegacia da Receita Federal de origem, os recibos relativos às
despesas glosadas e os respectivos extratos de sua movimentação bancária.
Afirma que, no decorrer do exercício fiscal, atendeu em suas declarações as exigências
detalhadas no Manual do Imposto sobre a Renda disponibilizado pela Secretaria da
Receita Federal. Acrescenta que as deduções com despesas médicas (psicólogos) foram
feitas com lastro em pagamentos com base nas orientações desse manual.
Aponta que inexiste qualquer indicação no referido manual acerca de valores de
dedução exagerada e diz que a renda comprovada comporta os gastos efetuados
havendo coerência.
Assevera que há a previsão legal para as deduções procedidas e que foram atendidos a
todos requisitos indicados no Manual do IRPF para que a declaração não “incidisse em
malha”.
Aduz que os recibos são documentos legais, previstos e aceitos pela legislação
comercial e empresarial. Assevera que os recibos apresentados se referem a serviços
efetivamente prestados não podendo ser tornados inexistentes ao argumento de que seria
conveniente a suplementação de outros itens circunstanciais.
Diz que o fisco não alegou serem os emitentes inabilitados ou incapacitados para a
consecução dos serviços.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

Afirma que houve a comprovação de retiradas bancárias, a demonstração da viabilidade
financeira e compatibilidade com os gastos, além da coerência da situação de bens.
Alega que os pagamentos procedidos aos profissionais se fizeram em pequenas partes,
nas oportunidades das diversas sessões, ora em dinheiro, ora em cheques, sem a
preocupação de serem nominais, uma vez que havia o respaldo do recibo englobado.
Aduz que não estava obrigado a pagar tais profissionais por meio de cheques.
Diz ter juntado cópias de extratos bancários com as movimentações no Banco do Brasil
e no Banco Itaú, com registro de pequenos cheques compensados e inúmeros saques em
dinheiro para fazer face às despesas rotineiras. Acrescenta que as operações gerais eram
feitas por meio de cartão, mas como os profissionais utilizados não dispunham desse
modo de pagamento, fazia saques prévios para o cumprimento das sessões.
Requer seja considerado o valor da dedução a título de despesas médicas
originariamente declarado e comprovado conforme documentos apresentados em
9/6/2008. Requer ainda, caso se entenda necessária, a realização de perícia e oitiva dos
profissionais.
Conforme despacho de fls. 21/22, tendo em vista que o sujeito passivo, por ocasião da
impugnação alegou que teria apresentado documentos suficientes a comprovar suas
alegações relativas a realização e a efetividade dos pagamentos antes da emissão da
notificação de lançamento, os autos do presente processo foram baixados em diligência
para que a Delegacia da Receita Federal de origem providenciasse a juntada dos
documentos que teriam sido apresentados antes da lavratura.
A Delegacia da Receita Federal de origem manifestou-se nos despachos de fls. 24/26
informando, essencialmente, ser impossível juntar tais documentos aos autos uma vez
que em face do tempo transcorrido, o dossiê relativo à DIRPF/04, que conteria tal
documentação, não se encontrava mais no arquivo.
Por essa razão, os autos do presente processo foram, novamente, baixados em diligência
(despacho de fls. 27/28), em 29/1/2013, para que a Delegaria da Receita Federal de
origem intimasse o sujeito passivo a apresentar cópias dos recibos das despesas
glosadas e dos extratos bancários que contivessem a movimentação, que ele entende ser
capaz de comprovar a efetividade dos pagamentos. Solicitou-se ainda fossem citados os
artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Em cumprimento ao solicitado a DRF de origem intimou o contribuinte a apresentar os
referidos documentos nos termos do despacho de fls. 27/28, em 22/4/2013, por via
postal (conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 30), concedendo-lhe um prazo de
trinta dias para tanto.
Em resposta à intimação o contribuinte se manifestou apontando, basicamente, como
segue:
Diz que conforme recibos firmados por essa instituição datados de 25/3/2008 e 9/6/2008
já foram entregues oportunamente os documentos solicitados.
Afirma que apresenta novamente cópias dos recibos das despesas médicas havidas em
2003.
Diz que quanto às cópias dos extratos bancários, por constar o respectivo expediente de
61 folhas, já entregues e recebidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em
9/6/2008, requer que esses possam ser examinados no processo próprio ao qual se
remete.
Assevera que no que tange aos itens agora em pauta faz remissão a todos os
argumentos, razões e requerimentos expostos nos expedientes oferecidos a essa
Delegacia da Receita Federal do Brasil em 25/3/2008 e 9/6/2008, originários do Termo
de Intimação Fiscal 2004/606251438821070.
Juntou cópias dos seguintes documentos:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

Recibo emitido por Mônica Pondé, psicóloga, em 20/11/2003 no valor de R$ 5.000,00,
no qual consta que tal importância é referente ao atendimento psicoterápico durante o
ano de 2003 (fl. 35).
Recibo emitido por Claudia Graciela Sant’Ana, psicóloga, em 14/12/2003, no valor de
R$ 4.900,00, no qual consta que tal importância é referente a atendimento psicoterápico
nos meses de 04/2003 a 12/2003 (fl. 35).
Recibo emitido por Elaine Cristina C. Pereira Tanajur, psicóloga, em 26/12/2003, no
valor de R$ 4.800,00, no qual consta que tal importância é referente a tratamento
psicológico de 01/2003 a 12/2003 (fl. 36).
Recibo emitido por Sônia Alves Lima, psicóloga, em 19/12/2003, no valor de R$
5.400,00, no qual consta que tal importância se refere a pagamento de atendimento
psicológico no ano de 2003 (fl. 36).
Em 18/6/2013 o contribuinte manifestou-se ainda como segue:
Diz que embora já tenha oferecido os respectivos recibos de despesas, contendo os
dados exigidos e indicados no Manual de declaração do IRPF, houve por bem buscar
mais declarações dos profissionais para fornecer outros dados ao fisco.
Afirma que solicitou um prazo de trinta dias em sua manifestação anterior para que
pudesse obter tais declarações uma vez que alguns profissionais não se encontravam em
Belo Horizonte.
Solicita a juntada dos seguintes documentos:
Cópia do recibo emitido por Elaine Cristina C. Pereira Tanajur, em 26/12/2003, no
valor de R$ 4.800,00, no qual consta que tal importância é referente a tratamento
psicológico de 01/2003 a 12/2003 (fl. 41). Nesse documento consta a declaração em
4/6/2013 que o atendimento citado se deu para Luísa Hortência Viana Mendonça em
seu consultório situado na Av. Pasteur, 89/1.200 em Belo Horizonte (MG).
Cópia do recibo emitido por Claudia Graciela Sant’Ana, em 14/12/2003, no valor de R$
4.900,00, no qual consta que tal importância é referente a atendimento psicoterápico nos
meses de 04/2003 a 12/2003 (fl. 42). Nesse documento consta a declaração em
20/5/2013 que o atendimento citado se deu para Luísa Hortência Viana Mendonça em
seu consultório situado na Av. Brasil, 283/1.302 em Belo Horizonte (MG).
Cópia do recibo emitido por Sônia Alves Lima, em 19/12/2003, no valor de R$
5.400,00, no qual consta que tal importância se refere a pagamento de atendimento
psicológico no ano de 2003 (fl. 43). Nesse documento consta a declaração em 20/5/2013
que o atendimento citado se deu para Luísa Hortência Viana Mendonça em seu
consultório situado na Av. Brasil, 283/905 em Belo Horizonte (MG) (fl.).
Declaração do Sr. Adilson M. de Aguilar Cruz, psicólogo e psicanalista, de que durante
o ano de 2003 sub-locou horários para atendimento psicológico realizados pela Sra.
Mônica de Cerqueira e Silva Pondé em seu consultório situado na rua Maranhão,
143/602 e 603 em Belo Horizonte (MG). A respeito dessa cópia de recibo o contribuinte
indicou que a emitente já faleceu.
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima devendo ser conhecida.
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de revisão efetuada na declaração de
rendimentos em nome do sujeito passivo, relativa ao exercício financeiro de 2004, ano-
calendário de 2003.
Conforme documento de fls. 16/17, foram glosadas despesas médicas declaradas, no
montante de R$ 20.100,00, pelo sujeito passivo, em razão de não ter sido comprovado o
efetivo pagamento dessas despesas, uma vez que os extratos bancários e ou cópias de
cheques apresentadas não coincidiam em data e valor com os recibos
Com relação às Despesas Médicas, a Lei 9.250, de 26/12/1995, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

[...]
II - das deduções relativas:
[...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifo
nosso)
Infere-se, da mencionada norma, que para que seja possível a dedução dos valores
pagos a título de despesas médicas deve-se atender cumulativamente aos seguintes
requisitos: tratar-se de prestação de serviço na área da saúde, realizada por médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais ou o fornecimento de produtos de exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; o beneficiário da prestação ou
produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes e o preço da prestação ou produto
deve ter sido suportado pelo sujeito passivo.
A determinação contida no Decreto-Lei no 5.844/1943, reproduzida no Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999, artigo 73, estabelece
que cabe ao sujeito passivo desincumbir-se do ônus da prova das despesas médicas
deduzidas, quando exigido pela autoridade fiscalizadora:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Observa-se que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre, como visto anteriormente, no caso das deduções em
que o citado decreto estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
acarreta conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, ainda que em princípio seja admitido como prova de pagamentos os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, existindo dúvida quanto
à materialidade do pagamento efetuado pelo sujeito passivo (ônus financeiro) e/ou
quanto à efetividade do serviço prestado pelo profissional e/ou quanto ao beneficiário
dos tratamentos, a administração tributária está autorizada a solicitar outros elementos
de prova ao sujeito passivo.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte, portanto, está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em
defesa do interesse público, entende-se que, para gozar as deduções com despesas
médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de recibos e declarações, cabendo a
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

este, se questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma objetiva a
prestação do serviço médico e o efetivo desembolso.
Conforme relatado, o sujeito passivo juntou aos autos apenas cópias de recibos emitidos
por psicólogos distintos que totalizariam o montante de despesas médicas glosadas e
três declarações indicando que tais recibos se referiam a tratamentos psicoterápicos da
impugnante.
Constata-se que a contribuinte não juntou aos autos, por ocasião da impugnação,
qualquer documento capaz de comprovar que, de fato, teria sido ela a suportar o ônus
financeiro das despesas médicas declaradas e glosadas, limitando-se a afirmar que os
recibos apresentados à autoridade lançadora, por si só, bastariam para que se
considerassem tais importâncias como despesas passiveis de dedução da base de cálculo
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.
Considerando-se que, conforme documento de fls. 16/17, a glosa dessas despesas deu-se
pela ausência de comprovação da efetividade das despesas com a demonstração, por
parte da contribuinte, de que suportou o ônus financeiro das despesas médicas
declaradas, conclui-se que as alegações da contribuinte em sentido contrário estão
desamparadas de elementos fáticos que as fundamentem.
Ressalte-se, que a necessidade de tal comprovação ganha ainda mais importância ante a
constatação de que todos os quatro recibos foram emitidos por psicólogos distintos e
que, conforme declarações trazidas aos autos pela contribuinte, a beneficiária de todos
os atendimentos psicoterápicos com esses profissionais seria ela mesma. Ora, ainda que
se considere que uma das psicólogas tenha afirmado que o tratamento se referia a
atendimento psicoterápico de casal, não é verossímil que a mesma pessoa durante o
mesmo período busque atendimento psicológico com quatro profissionais distintos.
Com relação à alegação da contribuinte de que já teria apresentado antes da notificação
de lançamento cópias de extratos com sua movimentação bancária apta a fazer a
referida comprovação tem-se conforme segue.
Como relatado, para evitar qualquer prejuízo ao exercício do direito ao contraditório e
da ampla defesa, os autos do presente processo foram baixados em diligência (fls.
27/28) para que fosse conferido novo prazo de trinta dias para apresentação de cópias
dos recibos das despesas glosadas e dos extratos bancários que contivessem a
movimentação, que o impugnante entendesse ser capaz de comprovar a efetividade dos
pagamentos. Nessa intimação foram expressamente mencionados os dispositivos
normativos que determinam a obrigação do sujeito passivo de instruir sua impugnação
com todos os documentos aptos a fundamentar suas alegações.
Contudo, o impugnante deixou de atender a essa intimação apontando que tal
documentação perfaria a quantia de 61 folhas e aduzindo que já teria apresentado as
cópias de extratos à Secretaria da Receita Federal antes da lavratura da notificação.
O Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal determina que:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (grifo nosso)
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(grifo
nosso).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

Observa-se, pela interpretação dos dispositivos citados que é dever do contribuinte
instruir sua impugnação com os documentos em que se fundamente. Sendo assim,
considerando-se que não houve a ocorrência de nenhuma das hipóteses mencionadas no
Decreto no 70.235/1972, artigo 16, § 4o, alíneas a, b e c, em que pese a afirmação do
impugnante de que teria apresentado cópia dos extratos com sua movimentação
bancária apta a fazer a referida comprovação da efetividade das despesas antes da
lavratura da notificação de lançamento, a alegação de que sua movimentação bancária
seria apta a comprovar os valores de despesas indicadas nos recibos não pode prosperar
porque não há elementos nos autos que lhe fundamentem.
No presente caso, face ao exposto, a comprovação de que a contribuinte efetivamente
suportou os desembolsos, ainda que o pagamento não tenha sido feito por meio de
cheque ou de transferência de fundos, provavelmente, poderia ser efetuada pela
apresentação de cópias de extratos bancários, especificamente, os de conta corrente do
sujeito passivo que demonstrassem que os valores pagos nos recibos guardam relação
com os lançamentos efetuados na sua conta corrente bancária (não necessariamente
discriminando valores idênticos aos lançamentos).
Portanto, tendo em vista que o sujeito passivo não juntou aos autos elementos
subsidiários suficientes a comprovar que de fato suportou os desembolsos em relação as
despesas declaradas, a glosa referente a essas despesas médicas é procedente.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção
do crédito exigido no AI de que trata o presente processo.
Assinado digitalmente
Yuri Gagharin de Assis Braga – Relator
Ciente do acórdão da DRJ em 20/09/2013, o contribuinte, em 22/10/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para julgamento do pedido formulado.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo deixou de comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas
cuja dedução é pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a autoridade lançadora intimou o sujeito passivo à
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas (fls. 70).
Em resposta, o sujeito passivo afirma entregar os extratos bancários para
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, verbatim (fls. 71):
Em anexo a contribuinte junta cópias de extratos bancários dos exercícios em epígrafe,
com as movimentações no Banco do Brasil e no Banco liai', com registros de pequenos
cheques compensados e inúmeros saques em dinheiro para fazer face às despesas
rotineiras com os itens em pauta. Note-se que as operações gerais comerciais eram feitas
com cartões diretamente. Mas como os profissionais utilizados não dispunham desse
modo de pagamento, previamente havia saques em dinheiro para o cumprimento das
sessões. Em aditamento, a contribuinte signatária solicita que os profissionais
beneficiários dos pagamentos sejam ouvidos.
Há uma cota de registro de recebimento dessa resposta, sem ressalvas.
A autoridade lançadora rejeitou a informação contida nos extratos, na medida em
que não haveria coincidência entre as datas e valores de saques e de emissão de cheques com os
respectivos recibos, verbis (fls. 71):
[...] contribuinte não fez a devida comprovação ao efetivo pagamento das despesas
medicas lançadas. Os extratos bancarios e/ou copias de chegues devem coincidir em
data e valor com os respectivos recibos.
Em sua impugnação, o sujeito passivo pede a reavaliação das informações
constantes nos documentos apresentados (fls. 02-05).
Porém, a Receita Federal não encontrou o Dossiê da Malha Fiscal que
conteria os documentos examinados pela autoridade lançadora, textualmente (fls. 25):
Em resposta ao Memorando nõ 135/2012, de 22 de Agosto de 2012 informo que o
dossiê de malha fiscal da contribuinte Luisa Hortência Viana Mendonça, CPF
342.827.426- 15, de ND06/045 021.501-2004 não se encontra no arquivo, devido o
tempo decorrido.
Diante do extravio dos documentos apresentados pelo sujeito passivo, examinados
pela autoridade lançadora e que serviram de suporte à motivação do lançamento, houve-se por
bem intimar o contribuinte para que apresentasse-os novamente (fls. 28):
- intime o sujeito passivo a apresentar, citando os dispositivos normativos contidos no
item 5 do presente despacho, no prazo de 30 dias de sua ciência, cópias dos recibos das
despesas glosadas e dos extratos bancários que contenham a movimentação que ele
entenda ser capaz de comprovar a efetividade dos pagamentos.
Em resposta à nova intimação, o sujeito passivo informa já ter apresentados os
documentos solicitados (fls. 32):
Diante da ausência de reapresentação de cópias dos documentos que instruíram o
lançamento, o órgão julgador de origem decidiu manter a glosa das despesas não comprovadas:
Observa-se, pela interpretação dos dispositivos citados que é dever do contribuinte
instruir sua impugnação com os documentos em que se fundamente. Sendo assim,
considerando-se que não houve a ocorrência de nenhuma das hipóteses mencionadas no
Decreto no 70.235/1972, artigo 16, § 4o, alíneas a, b e c, em que pese a afirmação do
impugnante de que teria apresentado cópia dos extratos com sua movimentação
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

bancária apta a fazer a referida comprovação da efetividade das despesas antes da
lavratura da notificação de lançamento, a alegação de que sua movimentação bancária
seria apta a comprovar os valores de despesas indicadas nos recibos não pode prosperar
porque não há elementos nos autos que lhe fundamentem.
Há aqui uma questão essencial e inconfundível com o mérito da comprovação da
efetividade dos pagamentos a título de despesas médicas, que é a circunstância de o sujeito
passivo ter ou não ter atendido à intimação para essa comprovação.
Do modo como exposto no acórdão-recorrido, o sujeito passivo não teria
comprovado os pagamentos, por ter-se negado a reapresentar cópias dos documentos que foram
analisados pela autoridade lançadora e, por essa razão, tornaram-se indissociáveis da motivação
do lançamento.
Ocorre que o sujeito passivo entregou tais documentos, pois:
a) Há registro de recebimento de tais documentos pela autoridade lançadora, sem
ressalvas; e
b) A expressão da motivação, constante na Notificação de Lançamento,
expressamente rejeita a adequação das informações constantes nos extratos,
por ausência de simetria (coincidência) entre saques e cheques e o
adimplemento das obrigações (tal como registrado nos recibos).
Segundo o quadro delineado, a função revisora do órgão julgador de origem foi
obstada pelo extravio dos documentos (suporte físico) custodiados pela Receita Federal do
Brasil. O órgão de origem simplesmente não poderia confirmar, nem infirmar, as conclusões a
que chegou a autoridade lançadora acerca da coincidência ou não dos saques e dos cheques e dos
pagamentos porque os extratos não estavam disponíveis.
Diante desse obstáculo, a solução encontrada foi re-intimar o sujeito passivo para
suprir essa deficiência, mediante repetição de ato praticado na fase de lançamento. Tem-se aqui
três problemas:
a) Ausência de competência do órgão julgador para repetir o ato de lançamento;
b) Imposição de ônus probatório imprevisto ao sujeito passivo, por violação a
que ele não deu causa;
c) Impossibilidade de reconstruir o quadro fático-jurídico que efetivamente
compõe a motivação do lançamento, nele inclusa a interpretação da autoridade
lançadora sobre o critério determinante para comprovação do efetivo
pagamento, quando o instrumento probatório é a movimentação bancária do
sujeito passivo.
Em relação ao primeiro problema, a competência para a constituição do crédito
tributário é da autoridade lançadora. O órgão de julgamento parte do quadro fático-jurídico
definido no lançamento para confirmá-lo ou para infirmá-lo, mas não pode acrescer-lhe critérios
determinantes, nem suprir-lhe eventuais deficiências.
No momento em que o acórdão-recorrido registra que o sujeito passivo deixou de
comprovar o efetivo pagamento perante a instância revisora, numa segunda oportunidade, o
órgão julgador acaba por substituir a autoridade lançadora. De fato, o que está em discussão não
é se o sujeito passivo pode comprovar ou não as despesas a qualquer momento, mas se a rejeição
das informações constantes dos extratos, em função da falta de coincidência com as datas de
adimplemento dos serviços médicos, é juridicamente válida.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

Sobre o segundo problema, é incorreto afirmar que o sujeito passivo não
comprovou os pagamentos, na perspectiva processual, como se ele tivesse deixado de atender à
intimação.
Conforme visto, a intimação foi atendida, seja pelo registro de recebimento dos
documentos, quer pela menção expressa a eles na motivação do lançamento. Houve a prática do
ato processual. Não houve omissão. O que o órgão julgador estava vocacionado a fazer era
verificar se as informações constantes no suporte (extratos) era suficiente para atender aos
requisitos legais para reconhecimento da dedução, como propõe o sujeito passivo, ou se eram
inábeis, nos termos interpretados pela autoridade lançadora.
Evidentemente, a perda dos documentos que serviram de base ao lançamento
impede esse controle de mérito, de modo a tornar impossível a defesa do sujeito passivo.
Por fim, mas não menos importante, se o órgão de origem reconstrói o quadro
fático, de modo a inová-lo, há a modificação dos critérios determinantes do lançamento. Por
exemplo, tão-somente a partir do quanto exposto na Notificação do Lançamento, é possível intuir
dois universos possíveis:
a) A autoridade lançadora entende ser necessária absoluta simetria entre as
dimensões quantitativas e temporais dos saques e dos cheques e os parâmetros
do adimplemento, i.e., a dívida solvível na data X e com valor Y terá o
pagamento comprovado se, e somente se, houver um saque de valor exato Y
na data específica X (identidade ou lógica binária), e, no caso concreto,
inexistiria essa congruência rigorosa; ou
b) A autoridade administrativa entende haver algum grau de indefinição,
bastando existir na data de adimplemento X disponibilidade de valor igual ou
superior a Y, proveniente de saque ou de cheque em data anterior, mas
próxima, a X (vagueza, vacuidade ou fuzzy logic), contudo, no caso concreto,
inexistiria sequer essa proximidade.
Como os documentos em que se baseou a autoridade lançadora foram perdidos, é
impossível concluir qual foi o critério decisório determinante adotado na constituição do crédito
tributário, e somente restaria ao órgão julgador de origem suprir essa ausência, potencialmente
inovando os critérios do lançamento.
Dado que os órgãos julgadores, tanto de origem como de destino, são
incompetentes para inovar os critérios decisórios determinantes do lançamento, descaberia
intimar o contribuinte para tentar restaurar o suporte do quadro fático-jurídico.
Em conclusão, quer por violação do direito de defesa (art. 59, II do Decreto
70.235/1972), quer por inovação do critério determinante do lançamento (arts. 142, caput, 145 e
149 do Código Tributário Nacional), o acórdão-recorrido deve ser reformado, para restabelecer
as deduções pleiteadas pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-004.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.009569/2008-48

Fl. 95
DF CARF MF
Original